Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001945-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI – ME
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):
ESPÓLIO DE BRÁULIO TEODORO RIBEIRO
ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO
MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI – ME E OUTROS, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravados e reconheceu a prescrição da ação, apenas e tão somente em relação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO, por ausência de citação válida e julgou extinto o processo. Manteve, no entanto, a execução em relação aos demais executados, porquanto devidamente citados.
Informa que é credor da Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00047-8 onde busca o recebimento do valor de R$ 110.912,15 (cento e dez mil novecentos e doze reais e quinze centavos).
Alega que os agravados foram citados e interpuseram Exceção de Pré-Executividade, o que afasta a prescrição por falta de citação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO, porquanto invoca a incidência do art. 204, §3o, do CPC/15.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão e, no mérito, seja afastada prescrição decretada em relação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO. Prequestiona a matéria.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o banco exequente não apontou concretamente em que consistiria risco de lesão grave e/ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Ademais, o recurso de agravo de instrumento tem tido um célere trâmite no âmbito deste Tribunal, o que afasta a premência da medida pretendida.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora